Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-15.2023.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002206-15.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (APELANTE), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE METAIS LTDA - CNPJ: 07.230.427/0001-25 (APELADO), THIAGO NOSE MONTANI - CPF: 252.050.548-67 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA SANTANA - CPF: 689.317.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
FIDES GOLD MINERADORA S.A.

APELADO(S):
SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE METAIS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FIDES GOLD MINERADORA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de SAINTSTEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL DE METAIS LTDA., reconhecendo a inexistência de excesso de execução e determinando o prosseguimento da execução, nos autos da Ação de Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o termo inicial para incidência de juros moratórios e correção monetária sobre duplicatas inadimplidas – se deve ser a data do vencimento das obrigações ou a data da citação válida da devedora, bem como a eventual existência de excesso de execução em decorrência do critério adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que os títulos executivos são duplicatas vencidas e não pagas, devidamente protestadas, relativas
a
obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, sendo aplicável o artigo 397 do Código Civil.

4. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, em razão da constituição em mora
ex

re
.

5. Inaplicabilidade da Súmula 54/STJ, que trata de responsabilidade extracontratual, ao caso de obrigação contratual com vencimento certo.

6. Ausência de erro material ou irregularidade nos cálculos apresentados pela exequente. Improcedência dos embargos mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em obrigação contratual positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, não configurando excesso de execução o cálculo com base nesse critério.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24/02/2022; STJ,
EAREsp
502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
03/08/2021; Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por FIDES GOLD MINERADORA S.A., contra sentença (ID. 299677390 – Autos de Origem no 1002206-15.2023.8.11.0023), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da empresa SAINTSTEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL DE METAIS LTDA., reconhecendo a inexistência de excesso de execução e determinando o prosseguimento da execução nos termos requeridos pela exequente, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por FIDES GOLD MINERADORA S.A. em face de SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE METAIS LTDA, todos qualificados nos autos.

In
casu
, alega em síntese que: i) enfrentando um momento econômico – financeiro desafiador desde o segundo semestre de 2022;
ii
) há excesso de execução, uma vez que a Embargada atualizou o débito da data de vencimento dos boletos bancários, 21.07.2022, sendo que a atualização deveria ocorrer a partir da citação válida, que ocorreu em 25.07.2023, apontando um excesso de R$ 59.755,25 (cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Diante disso, requer, subsidiariamente, que os juros moratórios sejam contabilizados a partir da data em que os boletos foram protestados (11.08.2022), bem como requereu a aplicação dos efeitos suspensivos à presente execução, oferecendo em garantia os seguintes bens: peneira industrial –
powerscreen

unidade móvel de
peneiramente
, modelo
Chieftain
2100X3 6551, com valor de nota fiscal de R$ 1.010.259,33 (um milhão, dez mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 126654457).

A embargada, por sua vez, impugna os embargos, alegando que, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção da inflação devem incidir desde o vencimento da obrigação (id. 162667696).

Intimados para especificarem provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (id. 166817619 e id. 166988547).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- Fundamentação

Da inexistência de nulidade dos atos processuais

A embargada alegou a nulidade absoluta dos atos processuais sob o argumento de que seu advogado não foi devidamente intimado nos embargos à execução, o que teria violado o contraditório e ampla defesa.

Contudo, conforme se verifica nos autos, a embargada teve ciência inequívoca do processo e apresentou impugnação em momento oportuna, o que demonstra a ausência de prejuízo.

Portanto, afasto a alegação de nulidade processual, pois não há qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Do mérito

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC e, sobretudo, considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A questão posta versa sobre do termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária das duplicatas que ensejaram a propositura do feito executivo.

Com efeito, o artigo 397 do Código Civil, estabelece que:

Art. 397- O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Outrossim, tratando-se execução amparada em duplicatas vencidas e não pagas, a correção monetária e juros de mora são devidos desde o vencimento de cada duplicata e não somente após o ajuizamento da ação.

A esse respeito, vale transcrever os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

DUPLICATAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de

mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Incidência da Súmula n.

83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AgInt
no

AREsp
n. 2.005.576/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,

julgado em 9/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.) - grifei.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA

OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em

que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção

monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da

Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n.

1.951.601/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022,

DJe
de 24/2/2022.) - destaquei.

Portanto, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, sendo

materializada pela fatura emitida (notas fiscais), conforme previsto no título executivo extrajudicial, a data

do vencimento da obrigação é o termo inicial para incidência dos juros moratórios e correção

monetária, uma vez que se trata de mora
ex

re
, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Não há que falar,

portanto, em excesso de execução. (Precedentes do STJ).

Assim, superadas as teses dos presentes embargos, não resta outra opção senão sua

improcedência.

Neste sentido, confira a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO

EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. JUROS DE MORA.

TERMO INICIAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO

MONETÁRIA IPCA-E. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que

negou provimento ao Recurso Especial. 2. Como se vê, a Corte a quo, no que tange

à alegação da municipalidade de que os documentos não constituem título executivo

extrajudicial por ausência de liquidez, concluiu, com base nos contratos e na nota de

empenho juntada aos autos, que o título seria líquido e certo, uma vez que a licitação

teria sido devidamente homologada e os contratos administrativos assinados. O

órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos
e das provas

relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso.

Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito:
AgInt
no
AREsp

1.563.073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe

29.10.2020. 3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido

não merece reparos. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se

tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o

devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse

norte:
AgInt
no
AREsp
1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda

Turma,
DJe
28.10.2019. 4. Ademais, não merece acolhida a irresignação da

impetrante quanto à aplicação dos índices de correção monetária. A jurisprudência

do STJ possui orientação de que o art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada

pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua

natureza, empregando-se, na espécie, o IPCA-E para as condenações administrativas

em geral. Nesse sentido: REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell

Marques, Primeira Seção,
DJe
2.3.2018. 5. Agravo Interno não provido. (STJ
–

AgInt

no REsp: 1928405 SP 2021/0082075-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,

Data de Julgamento: 23/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe
31/08/2021) – grifei.

III- Dispositivo

Ante o exposto e, por tudo mais que consta nos autos, REJEITO OS PRESENTES

EMBARGOS, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do

Código de Processo Civil.

Em consequência, revogo a decisão de id. 126654457, que atribuiu efeito suspensivo

aos presentes embargos.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de

Processo Civil.

TRASLADE-SE cópia da sentença para a ação executiva em apenso, sob o no

1002608-33.2022.8.11.0023.”

Em razões recursais (ID. 299677392), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Da caracterização do excesso de execução – termo inicial dos juros moratórios;

-
Da responsabilidade contratual e inaplicabilidade de juros desde o vencimento;

-
Da aplicação subsidiária da Súmula 54 do STJ;

-
Do princípio da menor onerosidade da execução.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 299677395) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a legalidade da constituição em mora desde o vencimento e a regularidade dos cálculos apresentados nos autos da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, preparo efetuado, conforme documentos de ID. 299677393.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
FIDES GOLD MINERADORA S.A.

APELADO(S):
SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE METAIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, ora apelante, FIDES GOLD MINERADORA S.A., mantendo hígido o cálculo apresentado pela exequente, SAINTSTEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL DE METAIS LTDA.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A cobrança foi embasada em duplicatas mercantis devidamente protestadas, cujos vencimentos ocorreram em 21/07/2022. Os cálculos apresentados pela exequente foram atualizados com juros moratórios a partir da data do vencimento, tendo por base precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. A sentença afastou a tese de que somente a citação válida poderia ensejar a constituição em mora, reconhecendo a suficiência do protesto para esse fim, nos termos do art. 394 do Código Civil. Rechaçou-se a alegação de excesso de execução, tendo em vista a regularidade das planilhas e a inexistência de erro material.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que a mora somente poderia ser considerada constituída com a citação válida, ocorrida em 25/07/2023, motivo pelo qual os juros
moratórios incidentes desde o vencimento configurariam excesso de execução no valor de R$ 59.755,25, conforme demonstrativos apresentados nos autos dos embargos à execução.

O recorrido, por sua vez, argumenta que os títulos foram regularmente protestados após o vencimento e que, em razão disso, nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência consolidada no STJ, é cabível a incidência dos juros desde o vencimento da obrigação, e não apenas da citação. A planilha de cálculo apresentada respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo qualquer vício.

Pois bem.

Na hipótese, os débitos são decorrentes de obrigações positivas e líquidas, encartadas em notas fiscais de fornecimentos de produtos hospitalares, os quais, nos termos do art. 397 do Código Civil, encontram incidência desde o atraso no pagamento de cada débito.

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Aqui se trata de obrigação com termo certo, firmado entre a recorrente e o recorrido. A mora resulta do próprio fato da inexecução da obrigação contratual entre credor e devedor. Realizada a entrega das mercadorias
adquiridas
, foram emitidas as respectivas notas fiscais, bem como circulado eletronicamente os boletos bancários, os quais restaram inadimplentes.

Dessa forma, a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada nota fiscal. Isto porque sendo a dívida liquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação. Tal entendimento está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que nas hipóteses em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação.

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1951601/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022,
DJe
24/02/2022)
– Grifo Nosso

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO
MONITÓRIA
TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO.
RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os
arts
. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos
arts
. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal.
Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex
persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for
positiva
e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (
EREsp
1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de
inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex

re
ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (STJ -
EAREsp
: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021)
– Grifo Nosso

No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia corte de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – EMBARGOS REJEITADOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INJUNTIVA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória. A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento subscrito por terceiro e não impugnado pela demandada, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa.
Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros de mora
. Precedentes do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0024045-56.2019.8 .11.0055, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INTERVENÇÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DO ESTADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JUROS CONTADOS DESDE O VENCIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança proposta por Diagnóstica Clínica Médica LTDA-ME contra o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS e o Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento de serviços médicos prestados entre 2014 e 2016, não quitados. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das partes requeridas e determinou a aplicação da taxa Selic nos termos da EC 113/2021. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS pode ser considerado parte ilegítima em razão da intervenção do Estado de Mato Grosso; e (
ii
) se os consectários legais aplicados à condenação observaram os marcos normativos e
jurisprudenciais pertinentes, incluindo a aplicação dos temas 810/STF e 905/STJ.
III .
Razões de decidir 3. O instituto da intervenção administrativa não extingue automaticamente as obrigações contratuais da organização social, sendo o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS parte legítima na ação, considerando que as notas fiscais foram emitidas em seu nome e os contratos não foram revogados. 4
. Quanto aos consectários legais, nas dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde a data do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC
.
(...)
Tese de julgamento:

“1. A intervenção administrativa estatal não extingue automaticamente as obrigações contratuais de organização social gestora de unidade pública.2.
Nas dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação
, observados os índices previstos nos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC 113/2021, aplicando-se a Selic a partir de então.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 120 e 397; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques (Tema 905).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047410420198110007, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025)

Além disso, não se aplica a Súmula 54 do STJ ao presente caso, por tratar-se de responsabilidade contratual, em que a mora se verifica pelo simples inadimplemento da obrigação com vencimento certo.

Assim, inexistindo erro material ou ilegalidade nos cálculos da exequente, não há que se falar em excesso de execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de
im
procedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da
causa
, observado o limite legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025